Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por Antônio Garcia Filho (Id. 11258667) contra a sentença (Id. 11258664) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Na origem Antônio Garcia Filho narrou ter celebrado contrato de plano de saúde coletivo com a ré Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil em janeiro de 1997. Afirmou que no mês de janeiro de 2019 o valor da mensalidade foi reajustado em 15,87% (quinze vírgula oitenta e sete por cento). Salientou que em virtude da mudança de faixa etária, ao atingir a idade de 55 (cinquenta e cinco) anos houve a majoração do valor da alíquota contributiva devida ao plano de saúde no percentual de 48,96% (quarenta e oito vírgula noventa e seis por cento). Ao completar 66 (sessenta e seis) anos o reajuste foi de 55,85% (cinquenta e cinco vírgula oitenta e três por cento). Afirmou serem abusivos os reajustes procedidos anualmente e em virtude de mudança de faixa etária. Por essas razões requereu a antecipação dos efeitos da tutela com o objetivo de obter a suspensão dos reajustes em razão da idade do beneficiário. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id. 11258630). Decorrida a marcha processual, foi proferida sentença (Id. 11258664), tendo sido o pedido julgado improcedente. Na ocasião o Juízo singular asseverou que o reajuste das mensalidades devids ao plano de saúde decorre da necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do próprio plano. Em suas razões recursais (Id. 11258667) o apelante sustenta, em breve síntese, que o reajuste do valor da mensalidade contratada, em decorrência da mudança de faixa etária, não pode ocorrer em cumulação com o reajuste anual. Defende a manutenção do reajuste anual com aplicação do índice FIPE-Saúde. Aduz que o reajuste decorrente da mudança de faixa etária viola a regra prevista no art. 15, § 3o da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do idoso), que proíbe a cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Verbera ser necessária a alteração das alíquotas contributivas referentes ao reajuste decorrente da mudança de faixa etária. Alega ter sofrido danos em sua esfera extrapatrimonial. Afirma que o valor pago em razão do reajuste decorrente da mudança de faixa etária deve ser restituído na forma simples. Por essas razões, requer a reforma da sentença (Id. 11258664) com o intuito de obter a declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade do plano de saúde decorrente da mudança de faixa etária. O valor do preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 14321436). A apelada ofertou contrarrazões (Id. 11258673), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Verifica-se que a matéria devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça também diz respeito à eventual abusividade da cláusula que previu o reajuste da mensalidade em virtude de mudança de faixa etária em contrato de plano de saúde coletivo. Além disso, observa-se que a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os REsp no 1.726.285/SP, REsp no 1.715.798/RS, REsp no 1.728.839/SP, REsp no 1.721.776/SP e Resp no 1.723.727/SP, afetou a questão referente à “a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária"; bem como b) "o ônus da prova da base atuarial do reajuste”. A controvérsia foi classificada como Tema no 1016 dos Recursos Repetitivos. A propósito, examine-se a ementa do acórdão proferido pela 2o Seção da Colenda Corte Superior: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ. 1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de claúsula contratual de reajuste por faixa etária. 2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares. 3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos. 4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1715798/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019.) Por essa razão, por intermédio da decisão publicada no Diário Oficial aos 10 de junho de 2019, foi determinada a suspensão, em todo o território nacional, do curso dos processos pendentes de julgamento que versem a respeito da aludida questão afetada. Com efeito, observa-se que o tema afetado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça está diretamente relacionado aos fatos ora em análise. Pelas razões expostas, com fundamento no art. 313, inc. IV, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, da controvérsia classificada como Tema no 1016 dos Recursos Repetitivos. Publique-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator